Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-25.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011348-25.2017.8.11.0000
AGRAVANTES: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – PEDIDO DE EXCLUSÃO, REDUÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – CRÉDITOS EXCLUIDOS DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – PERDA DE OBJETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA – REDUÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Perde objeto no Agravo de Instrumento que visa discutir a necessidade de exclusão, redução e reclassificação dos créditos ostentados por Instituição Financeira no concurso quando referidos créditos são excluídos dos efeitos da recuperação judicial.
Deve ser reduzida a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC quando excessivamente fixada no caso concreto.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial de Empresas e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 0024501-87.2015.8.11.0041 (Código 1002535), concluiu pela habilitação dos créditos titularizados pelo Banco do Brasil S.A. na classe quirografária do quadro geral de credores, aplicando ainda a multa prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC às recuperandas, no valor de duzentos mil reais (R$ 200.000,00), por considerar protelatório o expediente de embargos declaratórios por elas interpostos.
Pretendem as Agravantes a reforma da decisão para: “a) Excluir o crédito de R$ 45.275.679,39 (quarenta e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), originado da Cédula de Crédito Comercial no 93/00090 - 1, já que o valor ainda encontra -se pendente de apuração em liquidação, nos autos de execução no 4959 -79.1998.811.0041 (código 72128); b) Seja o crédito de R$ 20.432.465,55 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), originado da Cédula de Crédito Comercial no 93/00078 -2, retificado para o valor de R$ 6.766.457,26 (seis milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), bem assim reclassificado para a classe dos quirografários, eis que não há garantia prestada pelas recuperandas e que aquela que onerou a matricula deixou de existir em vista da desapropriação do imóvel; c) Afastar a multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma vez que inexistente ato atentatório de jurisdição.” (Id. 1229939, p. 36/37)
A liminar foi parcialmente deferida na decisão de Id. 1263000 apenas para suspender a decisão recorrida no que tange à aplicação da multa.
Informações prestadas pelo Juízo a quo no Id. 1304361.
Contrarrazões – Id. 1410588.
Manifestação do Administrador Judicial no Id. 2779634 opinando pela perda de objeto do recurso diante da homologação do plano recuperacional, com suas modificações realizadas em Assembleia Geral de Credores, em que foi excluído o crédito do Agravado.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 3510101, opina pelo desprovimento do recurso.
Na petição de Id. 12022990 foi realizada a regularização representação processual da Agravada diante do falecimento de seu sócio administrador.
Determinada nova intimação ao Juízo para prestar informações acerca da atual situação da Recuperação Judicial, este quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 43608472.
É a síntese.
Decido.
Compulsando o andamento da ação originária junto ao site deste Sodalício verifica-se, tal qual informado pelo Administrador Judicial, que o plano recuperacional apresentado pelas Agravantes (com as alterações feitas durante a Assembleia) foi homologado pelo Juízo, com a exclusão do crédito do Banco Agravante dos efeitos da recuperação judicial.
Dessa forma, considerando a inocuidade em discutir a presença, valor e classe dos créditos ostentados pelo Agravado perante o concurso de credores quando eles não mais se encontram submetidos à recuperação judicial, tem-se que o presente Agravo, no ponto, perdeu seu objeto diante da consequente superveniente ausência de interesse recursal, restando prejudicada a sua análise.
De outro norte, tenho que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, em desfavor das Agravantes, por recurso protelatório, se encontra escorreita, haja vista a oposição de Embargos de Declaração fundado em suposta omissão sobre matéria sobejadamente clara no decisum, com o intuito de forçar o julgador a reapreciar questão já decidida.
Por outro lado, não há como olvidar que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conquanto dentro do limite legal de 2% sobre o valor da causa, revela-se excessivo, não guardando relação de proporcionalidade com a finalidade a que destina, podendo, inclusive, comprometer a às empresas recuperandas e prejudicar seus credores, razão pela qual, reduzo a penalidade para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, tão somente para determinar a redução do valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Comunique-se ao Juízo a quo.
Procedam-se as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Relatora.
v